Tribunal: STF
Processo: RE 1281447
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando em parte a sentença, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidora admitida para prestação de serviços voluntários, ante os fundamentos assim sintetizados:
    INDENIZAÇÃO - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO REGIME INCONSTITUCIONAL DIREITOS SOCIAIS COMUNS DEVIDOS 
    Reconhecida a inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do regime de trabalho “voluntário” e “temporário” estabelecido pela Lei Federal 10.029/2000 e pela Lei Estadual 11.064/2002, o “policial” assim admitido faz jus aos direitos sociais mínimos dos trabalhadores, traduzidos, no caso, no 13º salário, nas férias remuneradas com adicional de 1/3, no adicional de local de exercício e no adicional de insalubridade RETP que igualmente se mostra devido Ainda, já decidiu essa corte que no rol dos direitos inclui-se o recolhimento previdenciário e apostilamento do tempo de serviço - Adicional de insalubridade devido no grau máximo Adicional noturno não percebido por militares efetivos, o que afasta a extensão aos policiais temporários - Precedentes deste Egrégio Tribunal. 
    JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 
    Reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no § 12 do art. 100 da CF por julgados do STF Inconstitucionalidade por arrastamento do disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/09 Diferenças que deverão ser corrigidas desde a data em que eram devidas, conforme estabelecido pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça e juros de mora fixados em 0,5% ao mês, que deverão incidir a partir da citação, em respeito ao disposto na redação original do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 Modulação dos efeitos que não se aplica aos títulos judiciais ainda em formação. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
    Arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 20, § 3º, do CPC. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte. 
    2 A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei Federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Custas pela autora, observada a gratuidade de Justiça.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator